Tribunal: TJES
Processo: 0025943-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025943-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0025943-21.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA (Id. 16104350) em face do v. Acórdão de Id. 15497910, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, por maioria de votos, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAJM, reformando a sentença de piso para afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou a tese de que o ato revisado pelo DETRAN/ES (concessão de adicional de assiduidade em 2005) é um ato administrativo de gestão de servidor ativo, distinto do ato previdenciário de aposentadoria, devendo, portanto, submeter-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, e não ao prazo decenal da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Aduz, ainda, que há contradição ao reconhecer que a revisão foi operada pelo DETRAN sobre verba de ativo concedida em 2005, mas aplicar o prazo decadencial contado a partir do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas (2009). Requer, assim, o saneamento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a decadência administrativa.

Ausentes contrarrazões.

C
onforme decisão de Id. 16920636, o feito foi redistribuído a esta Relatoria em razão da remoção do Eminente Desembargador Relator originário para a Terceira Câmara Cível deste Sodalício.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão fustigado, capazes de ensejar a integração do julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De proêmio, impende destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, precipuamente, a aperfeiçoar as decisões judiciais, sanando eventuais vícios que comprometam a clareza, a inteligibilidade ou a completude do provimento jurisdicional. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já julgada ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso sob análise, em que pese a argumentação expendida pela Embargante, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

O v. Acórdão recorrido, cujo voto condutor foi proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, enfrentou, de forma clara, expressa e fundamentada, a questão atinente à decadência administrativa.

A tese vencedora, consagrada no aresto, firmou o entendimento de que o ato de aposentadoria é complexo e somente se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas. Por conseguinte, definiu que o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, contando-se o termo inicial a partir da data do registro da aposentadoria pelo TCE-ES (12/05/2009).

Confira-se trecho elucidativo do voto condutor (Id. 15497910):

“
A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, define o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que a Administração Pública Estadual anule seus próprios atos [...] Feitas estas considerações, no caso concreto, o prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela flui a partir do aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria, isto é, depois que o Tribunal de Contas Estadual aprecia a legalidade da concessão do benefício previdenciário, o que aconteceu no dia 12.05.2009 [...] Desta feita, resta patente que não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após.”

A Embargante, ao alegar que o Tribunal foi omisso quanto à natureza administrativa do ato do DETRAN (2005) e contraditório ao aplicar a lei previdenciária, busca, em verdade, fazer prevalecer a tese que restou vencida no julgamento — tese esta, inclusive, que este Relator defendeu em seu voto divergente originário.

Contudo, a função dos embargos declaratórios não é reabrir o debate sobre o acerto ou desacerto da decisão, nem tampouco servem para que a parte imponha ao julgador a sua própria interpretação dos fatos e do direito. O fato de o órgão colegiado ter adotado fundamentação contrária aos interesses da parte — entendendo pela aplicabilidade do prazo decenal contado do registro do ato complexo, em detrimento do prazo quinquenal contado do ato de concessão da vantagem na ativa — não configura omissão ou contradição.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela existente entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não a contradição entre a decisão e a tese da parte ou a prova dos autos. Da mesma forma, não há omissão quando o julgador resolve a lide com fundamentos suficientes, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos suscitados, desde que estes não sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, é imperioso destacar que "
não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a manifestação concisa sobre questão essencial afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Transcrevo, por oportuno, recente precedente daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Evidencia-se, portanto, que a irresignação da Embargante consiste em mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da
ratio decidendi
adotada pela maioria da Turma Julgadora, desiderato ao qual não se presta a via estreita dos aclaratórios.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição na aplicação do prazo decadencial, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar transformar os embargos de declaração em nova apelação.

Posto isto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.